Tribunal: TJBA
Processo: 0556431-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556431-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: ARMANDO GARRIDO LOPES DE SA

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ESTÁ ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1
-
Inicialmente, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte recorrida de ausência de dialeticidade do recurso, uma vez que houve a impugnação dos fundamentos da sentença pelo recorrente, quanto a ausência de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em contraste com a taxa média do mercado.

2
-
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do Bacen.

3

– As taxas de juros aplicadas são, de fato, acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença não merece reproche neste sentido.

4
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0556431-52.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
ARMANDO GARRIDO LOPES DE SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITA
a preliminar de ausência de dialeticidade e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA